Tribunal: TJSP
Processo: 1050516-93.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL DEMONSTRADOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem a coluna e os membros superiores da autora guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho de modo parcial e permanente, de rigor a concessão do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL DEMONSTRADOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem a coluna e os membros superiores da autora guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho de modo parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".